Tribunal: TJBA
Processo: 8088854-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088854-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME FREITAS SOARES DE AZEVEDO e outros Advogado(s): ELIZABETH GOES LAGO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ELIZABETH GOES LAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR (HOME CARE) PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE A PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA DEGENERATIVA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA NULA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOBERANIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELO DA OPERADORA BRADESCO SAÚDE S/A DESPROVIDO. APELO DO SEGURADO GUILHERME FREITAS SOARES DE AZEVEDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Duplo recurso de apelação interposto nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório proposta por GUILHERME FREITAS SOARES DE AZEVEDO em face da BRADESCO SAUDE S/A. O autor, paciente idoso de 80 anos, portador de doença crônica degenerativa com mobilidade reduzida, obteve prescrição médica para tratamento domiciliar multidisciplinar (home care), incluindo cuidados médicos, técnicos de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia e acompanhamento nutricional, conforme relatório do Dr. Eduardo Cardoso (ID 89332694). A operadora de saúde recusou a cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual, tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido, condenando a ré ao custeio do tratamento e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. A BRADESCO SAUDE S/A apela (ID 89332828) sustentando ausência de cobertura contratual, limitação da prescrição médica e inexistência de ato ilícito para danos morais. O autor apresenta apelo (ID 89332832) requerendo majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde, quando prescrito por médico assistente como substituição da internação hospitalar, configura conduta abusiva passível de correção judicial; (ii) estabelecer se tal recusa, no caso de paciente idoso em situação de vulnerabilidade, enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em primeira instância e os honorários sucumbenciais mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Os contratos de plano de saúde configuram relação de consumo e submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da data de celebração, conforme Súmula 608 do STJ. Cláusulas que restringem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato são nulas de pleno direito (art. 51, IV e § 1º, II, do CDC). O tratamento domiciliar (home care), quando prescrito como substituição ou continuação da internação hospitalar, não constitui serviço autônomo, mas verdadeiro desdobramento do tratamento hospitalar, cuja cobertura é indiscutível. A recusa em fornecê-lo configura, em verdade, recusa à própria cobertura da internação, conduta manifestamente abusiva. A operadora de saúde não possui prerrogativa de se imiscuir na decisão médica, que é soberana na escolha da terapêutica adequada ao paciente. O relatório médico do neurologista assistente (ID 89332694) prescreveu tratamento multidisciplinar completo, não se limitando à mera fisioterapia como alegado pela ré. A recusa injustificada de tratamento essencial à vida e dignidade de paciente idoso em situação de extrema fragilidade configura ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se módico diante da gravidade da conduta e do porte econômico da operadora, justificando majoração para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização. O trabalho adicional realizado em grau recursal justifica a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo da BRADESCO SAUDE S/A desprovido. Apelo de GUILHERME FREITAS SOARES DE AZEVEDO parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por operadora de plano de saúde, quando prescrito por médico assistente como substituição ou continuação da internação hospitalar, configura prática abusiva vedada pelo CDC. 2. A operadora não pode limitar ou questionar a prescrição médica, sendo soberana a decisão do profissional assistente na escolha da terapêutica adequada. 3. A negativa injustificada de tratamento essencial a paciente idoso em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável, superando a esfera do mero inadimplemento contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.021; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2076198, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-PE, Agravo de Instrumento 0007474-03.2024.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2153604-10.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024; STJ, REsp 1.053.810, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088854-73.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante GUILHERME FREITAS SOARES DE AZEVEDO e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora